Tribunal: TJSP
Processo: 2301291-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO REGRESSIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE VÍCIO REFERENTE À INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL – DIFERIMENTO PARA A APRECIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE ATOS OU ENTÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO REGRESSIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE VÍCIO REFERENTE À INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL – DIFERIMENTO PARA A APRECIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE ATOS OU ENTÃO A REVOGAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA À REVOGAÇÃO IMEDIATA DOS REFERIDOS ATOS CONSTRITIVOS JÁ REALIZADOS – PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de acolhimento do requerimento tendente à antecipação dos efeitos da tutela recursal, apresentado pela parte executada, reconhecida. 2. A realidade dos autos não demonstra o preenchimento dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC/15. 3. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 4. Requerimento, oferecido pela parte executada, tendente à antecipação dos efeitos da tutela recursal, indeferido, em Segundo Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo interno, apresentado pela parte executada, desprovido.